Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-46.2022.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001937-46.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGELICA SILVA ARANTES GASPARIN - CPF: 897.172.011-53 (APELANTE), MARCIO GASPARIN - CPF: 900.251.481-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REGULARIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que considerou válida a citação por edital realizada no curso de execução, sob o fundamento de que foram esgotados os meios de localização do réu.

II. Questão em discussão:

2.

A controvérsia consiste em verificar a regularidade da citação por edital, à luz do artigo 256 do Código de Processo Civil, e se houve esgotamento dos meios disponíveis para a localização do réu.

3.

III. Razões de decidir:

4.

Nos termos do artigo 256 do CPC, a citação por edital é medida excepcional, somente admitida quando demonstrado o insucesso na localização do réu por outros meios, incluindo diligências efetivas e pesquisas em cadastros públicos.

5.

No caso concreto, a tentativa de citação foi realizada por carta registrada, carta precatória e oficial de justiça, todas sem êxito, justificando a adoção da citação editalícia.

6.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a citação por edital pressupõe a demonstração do esgotamento das tentativas de localização do réu, sob pena de nulidade (STJ, AgInt no AREsp 1.346.536/PR).

7.

Mantida a sentença que reconheceu a validade da citação por edital, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu, conforme o art. 256 do CPC.

2. A realização de tentativas frustradas por oficial de justiça, carta precatória e carta registrada configura a adoção das diligências necessárias à citação por edital.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.346.536/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ANGÉLICA SILVA ARANTES E MÁRCIO GASPARIN, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos Embargos à Execução em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, julgou-a improcedente, sem condenação da
parte embargante ao pagamento de
custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios.

Os apelantes alegam nulidade da citação por edital porquanto não esgotados todos os meios para encontrar a requerida.

Requerem a nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação por Edital, com o retorno dos autos a instância inferior para o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante não se conforma com o
decisum.
Sustenta a nulidade da citação editalícia, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para sua localização, afrontando os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital somente é cabível quando esgotados os meios para a localização do réu, incluindo pesquisas em cadastros públicos e diligências efetivas para obtenção de seu paradeiro.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

O juízo singular, da análise dos autos, observa que
a citação da parte executada foi realizada por edital tão somente depois de frustradas as citações por carta registada e por Oficial de Justiça, estando, dessa forma, em conformidade com o dispositivo legal mencionado. Isso porque, conforme os autos da execução, a citação foi tentada por todos os meios admitidos, seja por Oficial de Justiça, conforme ID 47067938, p. 80, por meio de Carta Precatória ID 47067938, p. 90, carta de citação AR, ID47067938, p. 94, todas sem êxito
(Num. 253388687)

A despeito do Código de Processo Civil possibilitar a realização de citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, ao risco de acarretar cerceamento de defesa.

A citação por edital é admitida tão somente de forma excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser priorizada a citação pessoal que propicia, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes.

O c. STJ já firmou entendimento de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade (STJ AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR).

Diante do exposto, mantida a sentença singular nos seus termos. Em face da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025